Tribunal: TJSP
Processo: 2159654-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / PISO SALARIAL
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Município de Carapicuíba – Magistério – Piso salarial nacional – Decisão que indeferiu a liminar que visava à condenação da Municipalidade a aplicar o reajuste previsto para os profissionais do magistério da educação básica pública – Insurgência – Descabimento – Vedação à concessão de liminar que acarrete aumento ou extensão de vantagens ou

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Município de Carapicuíba – Magistério – Piso salarial nacional – Decisão que indeferiu a liminar que visava à condenação da Municipalidade a aplicar o reajuste previsto para os profissionais do magistério da educação básica pública – Insurgência – Descabimento – Vedação à concessão de liminar que acarrete aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza a servidores públicos – Precedentes – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.